Tribunal: STF
Processo: ARE 1468301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº. 13.954/19. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO EXCLUSIVA AO DESCENSO REMUNERATÓRIO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA CUJA FORMULAÇÃO CABE AO LEGISLADOR. RACIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de percepção do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar em cumulação com o Adicional por Tempo de Serviço.



    2. Alega o recorrente, em síntese, que tem direito adquirido à percepção do Adicional por Tempo de Serviço e que ACDM e ATS são rubricas remuneratórias diversas, destinadas à compensação de aspectos diversos da vida militar, daí porque é juridicamente possível a cumulação dos adicionais referidos. Finda por pleitear a reforma da sentença, para o fim de que a União seja condenada no pagamento cumulativo das vantagens em questão. 



    3. No mérito recursal, nenhuma razão assiste à parte recorrente.



    4. De fato, cumpre salientar, em primeiro lugar, que não é possível falar em "ilegalidades" cometidas pelo próprio Legislador. Pode-se não gostar das soluções adotadas pelo Legislador, ou mesmo considerá-las injustas. Todavia, uma determinada solução adotada pelo Legislador somente será inválida se for contrária à Constituição.



    5. Ora, ao longo da copiosa petição recursal, a parte autora não aponta qualquer inconstitucionalidade na Lei nº. 13.954/19, limitando-se a mencionar, erroneamente, o direito adquirido ao Adicional por Tempo de Serviço, ou a suposta inexistência de lógica na vedação à acumulação com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, fundamentação essa contrária à jurisprudência do STF, Corte que sempre afirmou a inexistência do direito adquirido a regime jurídico de remuneração no âmbito da estrutura da Administração Pública, vedando apenas o descenso remuneratório.



    6. A propósito, veja-se o Tema de Repercussão Geral nº. 24 daquela Corte, julgado aos 06/12/2013, ocasião em que foi adotada a seguinte tese: "Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos."



    7. Além disso, salvo disposições francamente arbitrárias ou contrárias ao princípio da igualdade, a formulação de política remuneratória cabe ao Legislador, não sendo a seara de atuação do Poder Judiciário a conformação dos valores pagos aos militares das Forças Armadas, em face do disposto no art. 142, § 3º., inciso X, da Carta de 1988.



    8. Concluindo no particular, a opção do Legislador pela impossibilidade de cumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional por Tempo de Serviço pode ser racionalmente explicada pelo fato de que nenhuma das duas vantagens acarreta qualquer tipo de trabalho diferenciado, mas decorrem da própria natureza da atividade militar e da mera passagem do tempo, daí a impossibilidade de cumulação, sob pena de enriquecimento sem causa do militar das Forças Armadas.



    9. Anote-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que "... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).



    10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.



    11. Sem custas. A parte autora pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 98, § 3º., do CPC/2015.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente